Tribunal: TJMT
Processo: 1017393-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017393-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), SERGIO FELISBINO SCHOLZE - CPF: 103.664.401-44 (AGRAVANTE), CALIR BELMIRO ANASTACIO - CPF: 143.145.501-63 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), ALINE BOSAIPO BUENO DE MORAES - CPF: 003.543.421-00 (ADVOGADO), PEDRO VICENTE LEON - CPF: 637.795.368-20 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 950.986.238-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE EDI CARDOSO LEAL - CPF: 458.973.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LOILTO MAGNO BARBOSA DE CASTRO - CPF: 875.226.918-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON RODRIGUES VIEIRA - CPF: 636.779.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 437, §1o, DO CPC/15 (ANTIGO ART. 398 DO CPC/73) – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme a orientação jurisprudencial, apenas haverá nulidade processual decorrente da ausência de intimação da parte adversa para se manifestar a respeito de documentos juntados aos autos (art. 437, §1o, CPC/15) quando verificado que tais documentos se mostram essenciais para a formação da convicção do Magistrado, circunstância que não ocorre nos presentes autos, mormente considerando a ampla análise das provas produzidas pelas partes, inclusive com decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017393-74.2019
.8.11.0000

AGRAVANTE:

SERGIO FELISBINO SCHOLZE

AGRAVADO:

CALIR BELMIRO ANASTÁCIO

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO FELISBINO SCHOLZE
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos
autos da Ação de Execução Provisória no. 48773-19.2013.8.11.0041 (Cód. 845000), requerida por
CALIR BELMIRO ANASTÁCIO
, em que se determinou a reintegração de posse do agravado no imóvel, objeto da lide (Id 23167962).

Em suas razões recursais de Id 23167960, o agravante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente instrumento, alega que adquiriu o imóvel sob litígio mediante contrato de cessão de posse, firmado junto ao agravado, tornando-se possuidor da área, sem saber que se tratava de bem pertencente à Prefeitura Municipal de Cuiabá, o que ensejou o ajuizamento de demandas por ambas as partes, cujo desfecho lhe fora inicialmente favorável, contudo, revertida nesta Corte de Justiça por meio do RAC no. 38051/2011, que garantiu a reintegração de posse em favor do ora recorrido, motivando a execução provisória dos seus termos junto ao Juízo
a quo
, contudo, o mandado reintegratório não foi cumprido por divergências na individualização do bem em litígio por culpa exclusiva do próprio exequente, que desde o início da celeuma, que já dura mais de dez anos, não soube indicar com previsão o imóvel em testilha.

Aduz que o imóvel é de difícil localização e isso fez com que, anteriormente, fosse objeto de recurso neste Sodalício (AI no. 1010705-33.2018.8.11.0000), ao qual foi negado provimento.

De outro lado, afirma que
“o agravado em todo esse tempo, sequer teve o cuidado de buscar documentação que poderia comprovar esse novo cadastramento pela Prefeitura Municipal, todavia, no açodamento, anexa fotografias desconexas, ilegíveis, fato que a própria magistrada poderia por cautela requerer diligências ou mesmo oficiar à Prefeitura da Capital para demonstrar o referido cadastramento de novos números”
, e jamais determinar a reintegração de posse de imóvel diverso daquele indicado pelo próprio agravado com fulcro em fotos ilegíveis, e sem intimação da parte contrária para contrapor ao alegado.

Ressalta que
“sob o prisma e inteligência do artigo 398 do CPC, donde, a juntada de documentos pelo exequente ensejaria vistas a parte executada a se manifestar, até porque o referido mandado não foi cumprido por incongruência na localização e numeração dos imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Cuiabá, naquela faixa da antiga Avenida Beira Rio, palco inclusive de desapropriação de vários imóveis para fins de estruturação da Orla do Porto”
, pelo que entende que, no caso, houve cerceamento de defesa, o que macula o ato deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Diante desses argumentos, pugna pela sustação da eficácia da decisão recorrida, mantendo-o na posse do imóvel
“até eventual perícia no local ou indicação do imóvel pelo ente Público Prefeitura Municipal de Cuiabá, vez que tais imóveis são de domínio público”
, e, no mérito, requer o provimento deste recurso, para o fim se reformar o
decisum
hostilizado.

Colacionou documentos entre os Ids 23167962 e 23222486.

A almejada tutela recursal pretendida foi
indeferida
por esta Relatoria em 29/11/2019 (Id 25670452).

Regularmente intimado, o agravado ofertou a contraminuta no prazo legal (Id 28947982), em que refuta os argumentos expendidos pelo recorrido, requerendo, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 23960977).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere dos autos que a decisão agravada foi tirada dos autos da execução provisória de Código 845000 promovida por
Calir Belmiro Anastácio
em face de
Sérgio Felisbino Scholze
, que determinou a reintegração do imóvel sob litígio, amparada em duas decisões colegiadas deste Sodalício, quais sejam, RAC no. 38051/2011, julgado
pela 6a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, e do RAI no. 1010705-33.2018.8.11.0000, julgado por esta egrégia 3a Câmara de Direito Privado sob minha Relatoria.

Em síntese, a irresignação do agravante reside no fato de que há imprecisão no imóvel litigioso, sendo atribuída ao próprio agravado o erro na incorreção na individualização do mesmo, que, no seu entender, poderia ser perfeitamente verificado por meio de perícia ou mesmo através de informação da Prefeitura Municipal de Cuiabá, e não mediante a juntada de fotografias borradas e ilegíveis que não provam a localização precisa do referido imóvel, que sequer lhe foi possibilitado o exercício de contraditá-las, acarretando cerceamento de defesa, por ofensa ao art. 398 do CPC/73 (atual art. 437, §1o, CPC/15), pelo que pede a reforma do
decisum
, mantendo-o na posse do bem em testilha.

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Considerando o decisum de fl. 375, aliado a petição e documentos de fls. 408/422, que demonstram a dificuldade de cumprimento da reintegração de posse, dentre eles, pelo recadastramento do número do imóvel a ser reintegrado, passando atualmente para 4.713-A (despachante) e 4.713 (garagem), DEFIRO os pedidos de fl. 412, para tanto:

I – Expeça-se novo mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por Oficial Plantonista, exceto pelos meirinhos mencionados à fl. 412.

II – Fica desde já deferido o reforço policial, caso o oficial de justiça plantonista entenda necessário para cumprir a reintegração.

Intimem-se.

Cumpra-se.”
– Id 23167962.

Pois bem. Malgrado os esforços do zeloso procurador da parte recorrente, tenho que a irresignação não prospera, já que nem mesmo o alegado cerceamento de defesa encontra-se minimamente comprovado nos autos.

A respeito da necessidade de oitiva da parte adversa quando da juntada de documentos, prevista no artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, impende salientar que tal exigência está diretamente vinculada à sua relevância para o deslinde da causa.

Neste contexto, a ausência de intimação da parte adversa para se manifestar a respeito de documentos juntados aos autos não gera, por si só, qualquer nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa, mas apenas quando tais documentos se mostrarem essenciais para a formação da convicção do Magistrado.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“(...)
a nulidade por inobservância da referida norma deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da controvérsia
, o que expressamente não ocorreu no caso em análise (...)”
(AREsp 403289, Decisão Monocrática, Rel. Min. Raul Araújo, p. em 03/03/2016).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
DOCUMENTOS. JUNTADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREJUÍZO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a demonstração de prejuízo para a defesa é imprescindível para a ocorrência da nulidade, o que decorre do princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente.
3. Reapreciar a conclusão do tribunal de origem, acerca da ausência de nulidade da sentença pela juntada posterior de documentos pelo autor, sequer mencionados na sentença, encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a necessidade de reexame de circunstâncias fáticas da causa e de cláusulas contratuais. 4. A interposição do recurso especial, deixando a parte recorrente de infirmar especificamente os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1253664/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INOBSERVÂNCIA DO ART. 437, §1o, DO CPC – NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADA – DOCUMENTOS QUE NÃO INFLUENCIARAM NO JULGAMENTO DO RECURSO
– OMISSÃO CONSTATADA – VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de intimação da parte adversa para se manifestar a respeito de documentos juntados aos autos não gera, por si só, nulidade do acórdão, mas apenas quando tais documentos se mostrarem essenciais para a formação da convicção do Magistrado.
Constatada a ocorrência de omissão, acolhe-se parcialmente o recurso de Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, mantendo-se, no entanto, inalterado o decisum.”
(N.U 0168645-49.2016.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

No caso concreto, verifica-se que os documentos colacionados aos autos primitivos pela parte ora agravada para fins de subsidiar a reintegração na posse no imóvel
sub judice
, já em sede de cumprimento de sentença, quais sejam, fotografias antigas e atuais do mesmo, em nada influenciou na convicção da Julgadora monocrática, mormente considerando que tais documentos estão consonância com outras provas produzidas durante a marcha processual, em particular a perícia judicial realizada, consoante pode-se extrair do petitório que antecedeu a prolação da decisão hostilizada (Ids 23220951 e 23220953), o qual, inclusive, é muito claro em elucidar tanto a ocorrência de alteração da fachada, como também (e principalmente) a realização de recadastramento da sua numeração por parte da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Logo, mostra-se irrefutável que a intenção do ora agravante, ao que tudo indica, atrela-se à protelação em dar efetividade, repita-se, de duas decisões judiciais, com ampla análise das provas produzidas por ambas as partes, mas cujo desfecho lhe foi desfavorável, o que, em tese, configuraria resistência injustificada ao andamento do processo, oriunda de uma conduta contrária à lealdade processual e afronta à dignidade da justiça, passível, inclusive, de multa por litigância de má-fé (art. 80, IV, CPC/15), e não propriamente de violação ao direito de defesa consagrada pela Constituição Federal (art. 5o, LV).

Há de ser registrado, ademais, que referidas decisões judiciais, inclusive, já se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada, sendo o RAC no. 38051/2011, julgado
pela 6a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/08/2019, após apreciação monocrática pela Corte Superior do AREsp 627341/MT, e RAI no. 1010705-33.2018.8.11.0000, julgado por esta egrégia 3a Câmara de Direito Privado sob minha Relatoria, com trânsito em julgado certificado em 04/09/2019, após rejeição de aclaratórios, de modo que eventual nulidade apenas pode ser dirimida pelas vias judiciais próprias (ação rescisória ou anulatória/
querela nullitatis
).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020